Tribunal: TJES
Processo: 0003442-43.2014.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003442-43.2014.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TRANSRIOS TRANSPORTES LTDA

APELADO: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VEÍCULO COM DEFEITO. CONDENAÇÃO DA FABRICANTE A RESTITUIR O VALOR PAGO COM BASE NA TABELA FIPE. ALTERAÇÃO DOS MARCOS DE INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os juros de mora e a atualização monetária, como consectários da condenação, são cognoscíveis inclusive de ofício, já que possuem natureza de ordem pública. 2. Condenação da fabricante a restituir o valor de veículo novo com vício oculto adquirido pela parte autora. 3. Acórdão no qual resta estabelecida a tabela FIPE como parâmetro da devolução, mais incidência de juros e correção desde o ajuizamento da ação, o que implica em enriquecimento sem causa. 4. Tabela FIPE que já representa o atual valor de mercado do bem. 5. Incidência dos juros e da atualização monetária que devem ter como parâmetro a data da Sentença, momento em que a empresa tomou conhecimento da condenação. Precedentes. 6. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003442-43.2014.8.08.0047

EMBARGANTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA

EMBARGADA: TRANSRIOS TRANSPORTES LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se do Relatório que a FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 4806305, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VEÍCULO NOVO COM DEFEITO OCULTO. PROVA CONCLUSIVA A RESPEITO DA CAUSA DO DEFEITO. VÍCIO IMPUTADO EXCLUSIVAMENTE ÀS VENDEDORAS. DEVOLUÇÃO QUE DEVE CORRESPONDER AO VALOR ATUAL DA TABELA FIPE SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de danos provocados pela aquisição de veículo novo com vícios ocultos que o tornaram impróprio para uso. 2. Sentença de parcial procedência do pedido com condenação das vendedoras ao pagamento de indenização equivalente ao valor do veículo na data da aquisição, com correção monetária contada da mesma data e juros de mora a partir da citação. 3. Provas dos autos suficientes a demonstrar a existência dos vícios ocultos listados na petição inicial e com os danos dele decorrentes. 4.
Restituição, todavia, que deve observar o valor atual da Tabela FIPE sob pena de enriquecimento sem causa da compradora. Precedentes do e. TJES
. 5. Sentença parcialmente reformada. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Id 4653484). (Sem grifo no original).

Nas razões de seu recurso (id 5745184) a ora Embargante aduz, em síntese, que:

“(...) ao julgar a apelação interposta pela recorrente a respeitável turma recursal, alterou a sentença para determinar o pagamento de indenização por danos materiais em valor pago pelo bem na tabela FIPE da data da devolução deste, com com incidência de juros de mora e correção monetária contados da data do ajuizamento da ação, o que corresponde atualmente o valor de R$407.438,30.”

A alegação da Embargante, pois, é a de que os marcos iniciais de incidência dos juros de mora e correção monetária fixados no julgamento que resultou no Acórdão recorrido implica em enriquecimento indevido da Embargada, porquanto representa valor muito superior ao do veículo por ela adquirido (FIAT, modelo 245H340 – DUCATO 2.3 MULTJET).

E o argumento em análise é procedente, já que, de fato, a incidência de juros e correção monetária desde o ajuizamento da ação, conforme estabelecido no Acórdão recorrido, implica, sim, em enriquecimento indevido da Embargada.

No ponto, é necessário destacar que os juros de mora e a atualização monetária, como consectários da condenação, são cognoscíveis inclusive de ofício, já que possuem natureza de ordem pública. Neste sentido, os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO. (...).
O acórdão recorrido foi proferido em conformidade com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que os índices de correção monetária e juros de mora, por se tratar de consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, cognoscíveis de ofício
, motivo pelo qual não prospera a alegação de ocorrência de reformatio in pejus. (...). (AgInt no AREsp n. 2.093.321/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). (Sem grifo no original).

(...).
É firme o entendimento nesta Corte de que "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação"
(AgInt no REsp 1.353.317/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 9.8.2017). (...). (AgInt no REsp n. 2.073.159/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 18/12/2023). (Sem grifo no original).

Assim, ao se examinar o julgado recorrido, inclusive a ementa do Acórdão, chega-se à conclusão de que um dos fundamentos adotados por este egrégio Órgão Julgador para reforma parcial da Sentença - isto é, com a restituição dos valores pagos pela Embargada com base na tabela FIPE e não no valor efetivamente desembolsado - foi a intenção de evitar o enriquecimento sem causa.

Ocorre que a determinação de devolução com base na tabela FIPE mas com incidência de juros e correção desde o ajuizamento da demanda representa,
data venia
, inequívoco modo de enriquecimento indevido, sobretudo porque a referida tabela já espelha o atual valor de mercado do bem.

A citada conclusão, insta salientar, é a mesma adotada pelo Tribunal de Justiça do Estado do São Paulo, a exemplo do seguinte aresto com circunstâncias semelhantes à ora julgada:

APELAÇÃO CÍVEL. Vício redibitório. Veículo. Rescisão do contrato e devolução do dinheiro. Sentença de parcial procedência. Retorno das partes ao status quo com devolução do valor correspondente ao da tabela FIPE acrescido de correção monetária e juros de mora. Insurgência do réu. Acolhimento em parte.
Restituição do valor pela tabela FIPE que já remunera integralmente a autora, sem incidência de atualização monetária e juros de mora, sob pena de configurar enriquecimento sem causa. Precedentes
. Obrigação da autora em disponibilizar o necessário para proceder a transferência do veículo aos apelantes que se resume à entrega do veículo, do documento de trânsito (CRLV) e do DUT devidamente preenchido e com firma reconhecida por autenticidade, cediço que a concessionária dispõe do aparato necessário para pesquisar a existência de eventuais débitos e restrições. Recurso provido em parte. (TJSP; Apelação Cível 1001377-28.2020.8.26.0506; Relator (a): João Baptista Galhardo Júnior; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/09/2023; Data de Registro: 05/09/2023). (Sem grifo no original).

Também do Tribunal Paulista há fundamentação alinhada à defendida neste voto. No caso, quando do julgamento da Apelação Cível n.º 1001377-28.2020.8.26.0506, o eminente Relator assim consignou:

“Com efeito, o autor utilizou o veículo por longos anos, e com a redibição, obterá o valor de mercado de um bem similar (aliás, no momento atual superior até ao que pagou pelo veículo, dada a valorização dos automóveis depois da pandemia pela COVID-19), de maneira que não sofrerá qualquer prejuízo quanto à resolução contratual.

Do contrário, conceder ao autor o seu pedido, seria lhe prestigiar com enriquecimento indevido, pois auferiria tudo o que foi pago pelo veículo, mais atualização monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, não obstante tenha se servido do bem durante todo esse lapso temporal de 04 (quatro) anos que fez amplo uso do veículo, como atesta a quilometragem do bem.

Em outras palavras: o autor teria usufruído gratuitamente do bem por esse longo período, o que não se pode admitir.

De outro lado, assiste razão à fabricante quanto ao afastamento dos juros de mora desde a citação sobre o valor do veículo vigente da Tabela FIPE quando da prolação da sentença.

Isto porque, a tabela FIPE reflete o valor correto do mercado para o tempo de sua vigência, de maneira que ao condenar a requerida ao pagamento do valor do veículo da Tabela FIPE vigente no momento da prolação da sentença, a juíza ‘a quo’ já deferiu ao autor o valor exato de mercado do bem, não sendo correto acrescer ao valor juros de mora desde a citação, porquanto não refletiria o correto valor de mercado do bem.

Demais a mais, quando da citação o critério sobre a resolução contratual não estava definido, somente sendo definido na sentença recorrida, de maneira que os juros de mora somente devem fluir a partir da data da prolação da sentença, quando a fabricante tomou ciência de que deveria indenizar o autor pelo valor da Tabela FIPE então vigente mediante a restituição do veículo (CC/2002, art. 397).

Portanto, o valor de liquidação que deve prevalecer é o valor constante da Tabela FIPE vigente na data da publicação da sentença (29/06/2022, folha 280), com juros de mora de1% (um por cento) ao mês a partir de então. ”

Destarte, minha conclusão é a de que o recurso merece provimento para alterar as datas de incidência dos juros e correção monetária, que deverão contar da data da Sentença, momento em que a Embargante tomou conhecimento da condenação a si imposta pelo MM. Juiz
a quo
.

Do exposto, dou provimento ao recurso para estabelecer que os juros de mora e a correção monetária devem incidir da data da Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para dar provimento ao recurso.